Tribunal: TJSP
Processo: 1019653-08.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de dívida e nulidade de transações de empréstimo e transferência via 'pix', eis que a parte autora foi convencida, em ligação via telefone, por estelionatário que se passava do SAC do corréu Bradesco, a cancelar determinada transação 'suspeita', mas estava autorizando as operações e abertura de conta junto ao corréu Itaú para onde os valores foram transferidos,

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de dívida e nulidade de transações de empréstimo e transferência via 'pix', eis que a parte autora foi convencida, em ligação via telefone, por estelionatário que se passava do SAC do corréu Bradesco, a cancelar determinada transação 'suspeita', mas estava autorizando as operações e abertura de conta junto ao corréu Itaú para onde os valores foram transferidos, evidenciando falha na prestação de serviços de ambas - Pedido cumulado de indenização por danos morais – Contestação do corréu Bradesco com assertiva de que as transações foram feitas do aparelho celular rotineiro da parte autora, com senha e token de autorização, e dentro do seu perfil de bancário – Contestação do corréu Itaú alegando que resolveu administrativamente a situação antes do ajuizamento da ação, com o cancelamento da conta-corrente - Pretensão julgada antecipadamente e procedente em primeiro grau de jurisdição, para cancelamento do empréstimo e da transferência, convencido da falha de ambas as corrés, fixando indenização por danos morais de R$ 5.000,00, de responsabilidade solidária das mesmas - Irresignação recursal apenas do corréu Itaú, insistindo na ausência de responsabilidade, com pedido de afastamento da indenização ou sua redução – RESPONSABILIDADE CIVIL – Não caracterização - Circunstância em que a parte autora foi negligente/imprudente ao não buscar confirmação nos canais oficiais sobre a idoneidade da linha daquela 'central' e do 'procedimento' orientado pelo golpista, sendo que era suficientemente experiente para saber que estava contraindo empréstimo e fazendo remessa para outra conta em seu nome, aberta com validação da sua 'selfie', tornando a fraude de difícil constatação pelo corréu Itaú – Culpa exclusiva caracterizada, descaracterizando situação de dano moral – Indenização, no entanto, mantida em desfavor do corréu Bradesco, eis que manteve inscrição em cadastro restritivo após concessão de antecipação de tutela para sua exclusão – Sentença ajustada nesse ponto – Apelação provida.*